Tribunal: STF
Processo: RE 93820
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-01
Data de publicação: 1982-06-01

Ementa:
LOTERIA ESPORTIVA. ALTERAÇÃO DO BILHETE-MATRIZ PELO REVENDEDOR. SUA
COMPUTAÇÃO NA COMPETIÇÃO POR NEGLIGENCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
O ACERTADOR DO PROGNOSTICO CORRETAMENTE REGISTRADO NO CARTAO-RECIBO
TEM DIREITO AO PREMIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.